Tribunal: TCU
Processo: 001.113/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em contrato cujo objeto é o arrendamento de instalação e equipamentos ferroviários para a movimentação de mercadorias de importação e exportação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Contrato de Arrendamento DP/25.2000, celebrado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo e as concessionárias de ferrovias Ferronorte S.A. e Ferrovias Bandeirantes S.A.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 235 e 237 do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Companhia Docas do Estado de São Paulo que se abstenha de efetuar a prorrogação do Contrato de Arrendamento DP/25.2000, firmado com as concessionárias Ferronorte S.A. e Ferrovias Bandeirantes S.A.; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos interessados e ao Ministério da Infraestrutura; 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.